Tribunal: STF
Processo: AC 650
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. ART.
 21, INCISOS IV E V, DO RI/STF. PIS E COFINS.
É de ser confirmada a
 decisão singular que atribui efeito suspensivo a recurso
extraordinário em que se discute matéria objeto de outro recurso
(art. 3º da Lei nº 9.718/98), cujo exame, pelo Plenário desta
colenda Corte, foi suspenso em razão de pedido de vista, a
demonstrar a plausibilidade da tese neles defendida.
Precedentes de
 ambas as Turmas.
            Questão de ordem que se resolve pelo
referendo da decisão concessiva da cautelar.